Tribunal: STF
Processo: RE 1319533
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Ação de rito ordinário. Policial militar temporário. Pretensão ao recebimento de férias, terço constitucional, 13º salário e adicionais de insalubridade e de local de exercício, bem como seja reconhecido o vínculo laboral para todos os fins. Contratação com base na Lei Federal nº 10.029/2000 e na Lei Estadual nº 11.064/2002. Lei Estadual que teve a inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Impossibilidade de reconhecimento de direito aos adicionais de insalubridade e de local de exercício (ALE). Possibilidade de percepção de férias, acrescida do terço constitucional e 13º salário. Possibilidade de contagem de tempo de serviço para fins previdenciários, condicionada ao recolhimento prévio das devidas contribuições previdenciárias.
    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei n.º 11.960/09. Parcial aplicação, apenas quanto ao índice aplicado aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC 1973. Precedentes desta Câmara de Justiça. Sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 21, caput, do CPC de 1973. Sentença parcialmente reformada. Apelação da ré e reexame necessário providos. Apelação da autora improvida. ”
    Opostos seguidos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 100, § 12º; e 102, § 2º, da Constituição Federal. 
    Em 8/04/2020, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Ação de rito ordinário. Policial militar temporário. Pretensão ao recebimento de férias, terço constitucional, 13° salário e adicionais de insalubridade e de local de exercício, bem como seja reconhecido o vínculo laboral para todos os fins. Contratação com base na Lei Federal n° 10.029/2000 e na Lei Estadual n° 11.064/2002. Lei Estadual que teve a inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Impossibilidade de reconhecimento de direito aos adicionais de insalubridade e de local de exercício (ALE). Possibilidade de percepção de férias, acrescida do terço constitucional e 13° salário. Possibilidade de contagem de tempo de serviço para fins previdenciários, condicionada ao recolhimento prévio das devidas contribuições previdenciárias. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei n.° 11.960/09. Parcial aplicação, apenas quanto ao índice aplicado aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n° 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC 1973. Precedentes desta Câmara de Justiça. Sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 21, caput, do CPC de 1973. Sentença parcialmente reformada. Apelação da ré e reexame necessário providos. Apelação da autora improvida. 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905 ”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente